Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-76.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018628-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA - CPF: 003.018.191-73 (REPRESENTANTE), REINALDO SILVA FERREIRA - CPF: 893.388.041-00 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL LEITE FOGACA - CPF: 325.478.541-04 (REPRESENTANTE), ELOI ORCHEL - CPF: 424.481.231-87 (REPRESENTANTE), MARLI ORCHEL - CPF: 755.742.509-00 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE BARROS - CPF: 284.050.561-49 (REPRESENTANTE), ANALICE SOUZA ARAUJO - CPF: 483.532.721-72 (REPRESENTANTE), VALDERI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.066.101-44 (REPRESENTANTE), ROSALINA ALVES BARBOSA SOARES - CPF: 384.710.351-20 (REPRESENTANTE), JOSIAS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.801-30 (REPRESENTANTE), APARECIDA CONCEICAO ARGIONA - CPF: 571.810.201-53 (REPRESENTANTE), VALDERI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.152.271-15 (REPRESENTANTE), ZILDETE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 631.595.891-53 (REPRESENTANTE), ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI - CPF: 569.433.851-00 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 065.721.031-53 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GUILHERME DA SILVA - CPF: 208.126.711-04 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edilaine Cristina Garcia Cruz Ferreira e Outros
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da e
vidente inadequação recursal
.

Insurgem-se os embargantes, argumentando que o
decisum
foi omisso, uma vez que a decisão objurgada é aquela que determinou que os embargantes recolham o valor de R$ 2.605,59, quando a ação foi extinta em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. Ao final prequestiona a matéria.

Em contrarrazões as embargadas pugnam pela rejeição do recurso (ID. 49986963 e 49986984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, todos os pontos controversos foram devidamente analisados de forma coerente.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“
Verifica-se a inadequação da via eleita para se atacar o aludido
decisum
, não havendo qualquer elemento que possa justificar a opção pelo recurso de agravo de instrumento, quando o meio correto seria a interposição de recurso de apelação
.

(...)

Na hipótese, verifico que o pronunciamento do juiz do qual recorrem às agravantes, não tratou de indeferimento da gratuidade, situação que seria possível à interposição do agravo de instrumento
.

Em verdade, a ação foi extinta em razão do não cumprimento de uma determinação judicial: o recolhimento das custas processuais, a qual não foi cumprida, resultando no término do processo, em obediência ao supratranscrito art. 290, mostrando-se inadequado o recurso interposto para rever aquela decisão
”
.

A propósito, vejamos trecho do voto embargado, no ponto de interesse:

“ficou evidenciado que as agravantes equivocaram-se ao distribuir o presente recurso,
pois a decisão proferida no processo de origem, por ter posto fim ao processo, desafia a interposição da espécie recursal apelação e não agravo de instrumento
” (ID. 47398481).

Dessa forma, o recurso em questão sequer foi admitido, pelo fato da decisão agravada possuir natureza de sentença.

Logo, considerando que a parte agravante, ora embargante, pretende, na realidade, modificar decisão que possui natureza de sentença, pois o Juízo
a quo
extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tal decisão terminativa invoca a interposição do recurso de apelação e não de agravo de instrumento.

Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"
É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado.
Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judiciais, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese."
(Câmara, Alexandre Freitas, in Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

"
Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada.
Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende".
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.
Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
(destaquei)

Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados deixa claro o mero inconformismo da parte e prolonga desnecessariamente a solução da lide.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – CONTRADIÇÃO - VERBA HONORÁRIA - VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE NÃO REMUNERA O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO APROPRIADAMENTE
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.
(N.U 1020346-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios e condeno os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020